Tribunal: TJSP
Processo: 1007299-11.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. Negócio jurídico que envolveu permuta de imóveis com torna em dinheiro. Pretensão de recebimento de comissão sobre os valores de ambos os imóveis. Impossibilidade. Comissão incidente sobre o valor total do negócio, sendo este equivalente ao do imóvel de maior valor. Precedentes. Caso em que a comissão já foi integralmente paga, de modo que nenhum

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. Negócio jurídico que envolveu permuta de imóveis com torna em dinheiro. Pretensão de recebimento de comissão sobre os valores de ambos os imóveis. Impossibilidade. Comissão incidente sobre o valor total do negócio, sendo este equivalente ao do imóvel de maior valor. Precedentes. Caso em que a comissão já foi integralmente paga, de modo que nenhum valor adicional é devido pelos apelados. Manutenção da sentença de improcedência. Majoração dos honorários sucumbenciais, por força do art. 85, § 11 do CPC. Recurso a que se nega provimento.